Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022/2015), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.